Tribunal: TJMT
Processo: 1045759-86.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045759-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GONCALO INACIO VIEIRA - CPF: 458.458.081-20 (RECORRENTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045759-86.2020.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Gonçalo Inácio Vieira

Recorrido(s):
Energisa S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/10/2022

Ordem de pauta:
18

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO E LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL -
AUSÊNCIA
DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e contestação do faturamento pelo consumidor, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021

da ANEEL).

Ausente a comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, e inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida.

Danos morais não configurados, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas à consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito ou a suspensão dos serviços, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória, que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o autor pretendia o reconhecimento da inexigibilidade das faturas cobradas e o recebimento de indenização por danos morais em razão da suspensão de energia decorrente dos débitos em questão.

O reclamante sustenta que a recuperação de consumo foi realizada de forma unilateral e a cobrança realizada é abusiva, haja vista que não corresponde ao consumo real de sua unidade consumidora.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id.

117256010.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como se é devida a cobrança das faturas de recuperação de consumo e, consequentemente, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega que é titular da unidade consumidora n.
6/2063044-8, instalada em zona rural
. Informa que exerce a profissão de pescador, contudo, no ano de 2018, fora picado por uma cobra, precisando ficar afastado de sua função e em razão disso, deixou de efetuar o pagamento de algumas faturas de energia, motivo pelo qual teve o serviço oferecido pela ré interrompido.

Sustenta que descolou-se à concessionária para adimplir seus débitos e solicitar a religação de sua unidade consumidora, sendo informado
da existência de dívida no valor de R$ 3.470,69 (três mil quatrocentos e setenta reais com sessenta e nove centavos), oriunda de multa por “gato” de energia.

Sem obter sucesso nas negociações administrativas, o demandante pactuou parcelamento da dívida, a fim de obter a religação do fornecimento de energia elétrica do imóvel, e ajuizou a presente demanda objetivando a restituição do valore de
R$ 1.696,00 (mil seiscentos e noventa e seis reais)
, na forma
dobrada, por entender que se configurou pagamento indevido nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como pretendendo ser indenizado pelos danos morais decorrentes da celeuma enfrentada.

Por sua vez, a concessionária reclamada
alega regularidade dos débitos, pois houve vistoria em campo, o que legitima a cobrança efetuada. Afirma, ainda, que não há o dever de indenizar, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida resolução.

Assim, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO), assim como todo o procedimento administrativo ser acompanhado pelo consumidor.

Dá análise dos autos, vê-se que a ré não juntou qualquer prova documental apta a corroborar as suas alegações, visto que não há Termo de Ocorrência e Inspeção e nem laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, em desatendimento ao art. 590, §1º da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse sentido, inexistindo o referido laudo, e a ausência do Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa reclamada, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

É este o
entendimento já consolidado por
esta Egrégia Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL
.
AUSÊNCIA
DE
TOI
E LAUDO PERICIAL. JUNTADA DE FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E CARTA DE NOTIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 25/03/2021 nos valores de R$ 1.864,43 (mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos) e outra no valor de R$ 5.270,49 (cinco mil duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).

2. Não tendo havido a juntada do necessário Termo de Ocorrência e Inspeção ou do laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) durante a fase probatória, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos.

3. No que alude ao dano moral, o recorrido informa ter contatado a recorrente, contundo, não informa nenhum número de protocolo administrativo. A mera cobrança não enseja a reparação de danos morais indenizáveis.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013274-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Quanto ao pedido de danos materiais, entendo ser devida a restituição do valor do parcelamento que foram pagas,
visto que, em se tratando de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe a devolução dos valores em dobro:

Art. 42. [...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Por fim, a respeito da configuração de indenização por danos morais, entendo que ainda que tenha havido cobrança indevida pela reclamada, não há nos autos qualquer situação excepcional que justificasse a condenação da concessionária ao pagamento pelos danos morais correspondentes, isso porque, o autor não comprovou que a suposta interrupção tem ligação com a recuperação de consumo debatida nos autos.

Portanto, não há falar em condenação da empresa ré ao pagamento de danos extrapatrimoniais, porquanto a mera cobrança indevida não dá ensejo à reparação pretendida.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar a sentença para:

1.

Declarar
inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$ 3.470,69 (três mil quatrocentos e setenta reais com sessenta e nove centavos)
;

2.

D
eterminar
a restituição em dobro das
faturas adimplidas indevidamente pelo autor, na forma dobrada, no valor de
R$ 1.696,00 (mil seiscentos e noventa e seis reais), acrescidos de juros moratórios de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo (data do pagamento/desembolso pelo autor) (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ);

3. Julgar improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022